Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712402-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RENAULT CAMPOS LIMA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IBRAM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AUTOR. MANUTENÇÃO. 1. Conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ao apreciar aquelas constantes nos autos, e indicar as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Da análise dos documentos constantes dos autos conclui-se ser prescindível a realização de outras provas, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. As provas dos autos (com destaque para o relatório de auditoria ambiental) demonstram que o autor efetuou parcelamento irregular do solo e, inclusive, procedeu à locação das residências ali construídas, conforme admitido por ele mesmo na seara administrativa, em mais de uma oportunidade. 3. Nos termos da Lei Distrital 41, de 13 de setembro de 1989, em seu art. 54, X, são infrações ambientais “dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes”. 4. Não há ilegalidade por parte do IBRAM que possa culminar em nulidade do auto de infração, visto que agiu no estrito cumprimento do seu dever legal, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, devendo se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar prejuízo à sociedade. 5. Cabe àquele que requer a revogação da gratuidade da justiça demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos essenciais à obtenção do benefício. A insuficiência de provas aptas a demonstrar alteração na atual condição econômica do beneficiário impõe que seja mantida a gratuidade da justiça a ele deferida. Precedentes. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XXII a XXIII, e 170, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como 7o, 369, 373 e 378, todos do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e oral. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 7o, 369, 373 e 378, todos do CPC indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NATUREZA JURÍDICA DA DEMURRAGE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ELEIÇÃO DO FORO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, cabe ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não obstante, o entendimento desta Corte é firme no sentido de que a aferição acerca da necessidade de produção de prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso das autos. Precedentes 4. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as demurrages têm natureza jurídica de indenização, e não de cláusula penal, sendo necessária, apenas, a comprovação da mora na devolução dos containers. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de se entender pela abusividade da cláusula de eleição de foro, como pretende a parte agravante, demandaria o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009